Tribunal: TJMT
Processo: 0001848-50.2017.8.11.0032
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001848-50.2017.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[Manoel Sebastiao da Costa (REPRESENTANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), WALDIR CALDAS RODRIGUES - CPF: 108.184.051-04 (ADVOGADO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), GILBERTO BASTO DA COSTA - CPF: 022.384.301-64 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MANOEL SEBASTIÃO DA COSTA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MANOEL SEBASTIÃO DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO – ARTIGO 121, §2°, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – OPÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – CORRESPONDÊNCIA COM AS PROVAS AMEALHADAS AOS AUTOS – SUBSIDIARIAMENTE – DOSIMETRIA DA PENA – PENA BASILAR – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS NEGATIVADAS –
QUANTUM
APLICADO –– PRECEDENTE DO STJ – POSSIBILIDADE – PENA REDIMENSIONADA –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não é suficiente, à anulação do julgamento, que o veredicto do Júri Popular seja contrário à determinada corrente de prova, ou alguma das teses arguidas pelas partes, pois a decisão popular somente será considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando se mostrar totalmente divorciada de qualquer elemento produzido nos autos.

“A exasperação da basal, pela negativação de circunstâncias judiciais, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância valorada, fração que se firmou em estrita observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
(STJ, AgRg no HC 559.940/SP).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001848-50.2017.8.11.0032

APELANTE: MANOEL SEBASTIÃO DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
Manoel Sebastião da Costa
, contra decisão proferida pelo Juízo
Vara Única da Comarca de Rosário Oeste
que, atendendo a soberana votação do Júri Popular, condenou o apelante como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, à pena de
18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, a ser cumprida no regime inicial
fechado
.

A denúncia narra os seguintes fatos (id.
29868994
):

“(...)
no dia 19 de março de 2017
, por volta das 22h, na residência da vítima, localizada na comunidade Minhocal, Zona Rural, no município de Jangada/MT, termo da comarca de Rosário Oeste/MT, os denunciados
TÚLIO JOSÉ DE ALMEIDA e MANOEL SEBASTIÃO DA COSTA,
valendo-se de
recurso que dificultou a defesa do ofendido
(superioridade numérica e inamovibilidade do ofendido), mataram GILBERTO BASTOS DA COSTA, vulgo ‘BENTINHO’, com disparos de arma de fogo, consoante laudo de fls. 18/25.

Apurou-se que, na data dos fatos, os denunciados TÚLIO JOSÉ DE ALMEIDA e MANOEL SEBASTIÃO DA COSTA dirigiram-se até a residência da vítima, utilizando de força física, arrombaram as portas (frente e fundo) do imóvel, e em posse de arma de fogo, adentraram na residência à procura da vítima, afirmando serem policiais.

Nesse ínterim, a vítima amedrontada se trancou no interior do banheiro do imóvel, oportunidade em que os denunciados arrombaram a porta do cômodo e desferiram os disparos contra a vítima Gilberto Bastos da Costa, atingindo-lhe a região descrita no laudo pericial supracitado”.

A denúncia foi recebida no dia 23 de junho de 2017 (id.
29869487
).

Os acusados foram pronunciados em 01 de dezembro de 2017 (id.
29870479
).

Quando da interposição do recurso em sentido estrito, os autos foram desmembrados, de modo que a presente ação penal apura apenas a responsabilidade do réu
Manoel Sebastião da Costa
.

Em 22 de julho de 2019, o apelante Manoel Sebastião da Costa foi submetido ao e. Tribunal do Júri e, ao final, condenado pela infração ao disposto no art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação.

Nas razões recursais, a defesa alega que a decisão foi
manifestamente contrária à prova dos autos
, motivo pelo qual requer que o julgamento seja anulado e, consequentemente, seja o apelante submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri. Alternativamente, punga pela
readequação da pena-base
para o mínimo legal ou patamar próximo a esse (id.
59282961
).

Em sede de contrarrazões, a Promotoria de Justiça postula o
desprovimento
do recurso (id.
61359973
).

De igual modo, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
do apelo defensivo (id.
66446089
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MANOEL SEBASTIÃO DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nas razões recursais a defesa insurge-se contra a decisão do e. Tribunal do Júri, que condenou a apelante
Manoel Sebastião da Costa
como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, à pena de
18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, a ser cumprida no regime inicial
fechado
.

Inicialmente, a defesa sustenta que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos.

Com efeito, não é suficiente, à anulação do julgamento, que o veredicto do Júri Popular seja contrário à determinada corrente de prova, ou alguma das teses arguidas pelas partes, pois a decisão popular somente será considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando se mostrar
totalmente divorciada
de qualquer elemento produzido nos autos.

Nada obstante ao que manifestado pela defesa, observa-se que o conjunto probatório dos autos é suficiente para subsidiar o veredicto prolatado pelo Tribunal Popular, mormente porque não há dúvidas quanto à autoria delitiva do apelante
Manoel
.

Ouvido perante o conselho de sentença, o apelante
Manoel
negou a autoria delitiva, afirmando que o comparsa Túlio o incriminou. Declarou, ainda, que na data dos fatos estava no local de seu serviço, mas não soube informar o endereço ou região.

Em contradição ao que declarado pelo apelante, também durante a sessão solene do Tribunal do Júri, a testemunha
Jocimara Benedita da Silva
narrou que, no dia dos fatos, estava no local, quando os acusados arrombaram as portas, entraram na residência afirmando que eram policiais e mataram a vítima. Afirmou, ainda, que o apelante estava com a espingarda e seu comparsa com um revólver. Requisitada a identificar os acusados, apresentou grande receio, porém confirmou que o crime foi perpetrado pelo
apelante Manoel
e seu comparsa Túlio.

A corroborar as declarações da testemunha, o laudo pericial confirmou a utilização de uma espingarda e um revólver no delito dos autos (id. 29869457 – Pág. 04).

Além disso, o Investigador de Polícia
Isac Campanha
relatou que desde o início os familiares da vítima foram enfáticos ao confirmarem a autoria delitiva do apelante
Manoel
, em especial o genitor da vítima, que também estava presente no momento dos fatos.

Na qualidade de informante, a ex-esposa da vítima,
Edith Duvirge de Canavarros
, narrou que, por volta das 22h, o apelante e seu comparsa chegaram ao local, procurando pela vítima e afirmando que eram policiais. Contou que ambos quebraram as portas da casa e apontaram as armas aos que estavam presentes, a fim de que informassem onde a vítima estava. Informou que ao ouvir os disparos, correu até seu filho e que ouvia os acusados dizendo
“atira na cabeça”.
Relatou, também, que o apelante
Manoel
estava com uma espingarda. Ao final, disse que conhecia os condenados e que pode afirmar com toda certeza que o apelante e seu comparsa são os responsáveis pelo delito.

Diante de tais elementos probatórios, verifica-se que a versão apresentada pelo apelante restou isolada nos autos, sobretudo porque as declarações das testemunhas comprovaram que esse participou do delito em análise.

Assim, a decisão prolatada pelo conselho de sentença fundou-se nos elementos probatórios produzidos pela acusação, especialmente pelo o que declarado pela testemunha
Jocimara Benedita da Silva
, que confirmou a autoria delitiva do apelante.

A propósito, é pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores, no sentido de que não cabe anulação do julgamento quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova (AgRg no AREsp 523.897/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016).

Portanto, considerando que a decisão prolatada está fundada em diversos elementos probatórios, inviável a anulação do julgamento.

Subsidiariamente, a defesa postula o redimensionamento da pena-base.

Ao aplicar a pena ao apelante, o magistrado sentenciante a exasperou em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses acima do mínimo legal, em razão da presença negativa dos vetores da culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do delito:

“
A conduta do réu extrapolou o próprio tipo penal, e exteriorizou uma atitude altamente reprovável, visto que ficou evidenciado ter praticado o crime mediante premeditação, pois, juntamente com outra pessoa, foram à casa da vítima exclusivamente com esse intento. Não obstante, denota-se que o réu, dizendo-se ser da polícia, após arrombar a porta, e tendo o comparsa Tulio perseguido a vítima dentro de sua própria casa, encurralando-a no quarto, atendeu a um comando deste último (Tulio José de Almeida), o qual disse para o réu Manoel atirar na cabeça da vítima, que o assim o fez, a queima roupa, mesmo depois de já ter tomado outros dois tiros de Tulio. Segundo o laudo pericial necroscópico, o disparo atingiu a face da vítima, provocando destruição de toda a base do crânio, com fraturas múltiplas, demonstrando assim uma ação violenta, perversa e covarde, quando destruiu a vida da vítima Gilberto Basto da Costa, o que revela um intenso grau de culpabilidade.
Conforme se observa da folha de antecedentes criminais (fl. 559-PDF), o réu não possui condenação criminal definitiva, anterior ao crime em tela, e por isso, não será valorada. Não foram colhidos maiores elementos referentes a conduta social do acusado, sendo que não há como inferir acerca de sua personalidade, por absoluta ausência de prova técnica nos autos. O motivo do crime não foi esclarecido, e por isso não pode ser valorado.
As circunstancias do crime também extrapolam o tipo penal, visto que o crime foi cometido na zona rural de uma pacata cidade do interior, dentro da própria casa da vítima, ou seja, local onde as pessoas em geral tem a expectativa de se sentirem em paz e seguras, pois a casa é um refúgio do ser humano. Não obstante, o réu, para atingir seu intento, teve que arrombar a porta, praticando o crime na presença da esposa grávida da vítima, e de seu filho menor, estando presentes ainda na casa outras pessoas, inclusive crianças, que presenciaram a vítima caída no chão com uma poça de sangue ao redor, o que deve ser valorado negativamente. As consequências do crime foram graves, já que deixou a esposa da vítima viúva, a qual estava grávida, deixando ainda um filho menor, os quais dependiam financeiramente da vítima para subsistência, enlutando para sempre suas vidas, bem como os lares de seus parentes, o que acarretou um reflexo repentino no seio familiar, e até mesmo na sociedade
. Por fim, o comportamento da vítima de forma algum contribuiu para o crime. Desta forma, a vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, considerando três delas negativas, fixo a pena a pena-base em 18 (dezoito) anos, e 9 (nove) meses de reclusão, observada a forma qualificada do inciso IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima) do art. 121, §2°, do Código Penal. Não verifico a presença de circunstancias atenuantes ou agravantes. Por também não haver causas de diminuição ou aumento de pena, fica o réu MANOEL SEBASTIAO DA COSTA condenado definitivamente, pela prática do crime descrito na denúncia, a pena de 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão”
(id. 29871487) – destaquei.

No que tange à
culpabilidade
, destaca-se que o crime foi cometido com premeditação e frieza, maior requinte de crueldade e com aspectos de verdadeira execução, de sorte que deve permanecer valorada negativamente.

Da mesma forma, as
circunstâncias do crime
merecerem ser negativadas, dado ao fato de que os acusados destruíram obstáculos, perseguiram, encurralaram e executaram a vítima, em frente de sua esposa, filho e genitores, além de outros parentes e conhecidos que lá estavam.

Por fim, as
consequências do crime
também devem ser valoradas negativamente, sobretudo porque a vítima deixou esposa então grávida e um filho dependente.

No entanto, o
quantum
aplicado por cada circunstância judicial, apresenta-se acima do utilizado pelas Cortes Superiores e, portanto, merece ser redimensionado para 1/6 (um sexto), por circunstância judicial.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que
“(...) a exasperação da basal, pela negativação de circunstâncias judiciais, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância valorada, fração que se firmou em estrita observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (...)”
(AgRg no HC 559.940/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/08/2020, DJe 17/08/2020).

Desse modo, considerando os parâmetros estabelecidos pelo STJ,
redimensiono
a pena-base do apelante para
18 (dezoito) anos de reclusão
, e a torno definitiva, ante a ausência de atenuantes/agravantes ou causas de diminuição/aumento de pena.

Ante o exposto, em
parcial concordância
com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao apelo, apenas para redimensionar a pena do apelante
Manoel Sebastião da Costa
para
18 (dezoito) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, inscrito no art. 121, § 2o, inciso IV, do CP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020